Tribunal: TRF3
Processo: 5001647-39.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
727/907)

5001647-39.2018.4.03.6128

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001647-39.2018.4.03.6128

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

REPRESENTANTE: THAIS DA CUNHA MARCONDES

ESPOLIO: OLGA LOPES CUBERO

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: CASSIO MARCELO CUBERO - SP129060-A

REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: THAIS DA CUNHA MARCONDES

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO – FUSEX. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EM HOSPITAL PARTICULAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao ressarcimento de 80% das despesas médico-hospitalares suportadas pela autora em hospital particular, no valor de R$ 21.499,02, em razão de atendimento de urgência decorrente de fratura na cabeça do fêmur direito.

A autora, beneficiária do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) e viúva de militar, alegou que, após sofrer queda em 16/5/2011, buscou atendimento em hospitais credenciados ao FUSEX na cidade de Ponta Grossa, mas teve o atendimento negado. Diante da urgência do quadro clínico, realizou cirurgia na Santa Casa de Misericórdia mediante pagamento particular.

Consta dos autos declaração emitida por médico militar, no dia seguinte ao procedimento cirúrgico, atestando o atendimento de urgência para fins de ressarcimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devido o ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas em hospital particular por beneficiária do FUSEX, em situação de urgência, mesmo na ausência de requerimento administrativo formal.

III. Razões de decidir

O Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/1980, art. 50, IV, “e”) assegura ao militar e a seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar, compreendida como o conjunto de atividades destinadas à prevenção, conservação ou recuperação da saúde.

O Decreto no 92.512/1986 estabelece que a assistência médico-hospitalar poderá ser prestada por organizações militares de saúde ou, em determinadas circunstâncias, por estabelecimentos civis, especialmente em casos de urgência ou quando inexistirem recursos adequados nas unidades próprias das Forças Armadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a possibilidade de ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas em estabelecimento particular quando demonstrada situação de urgência e a impossibilidade de atendimento em organização militar de saúde.

No caso concreto, restou comprovado que a autora buscou atendimento em hospitais credenciados ao FUSEX, os quais não puderam atendê-la, sendo necessária a realização do procedimento cirúrgico em hospital particular.

Demonstrada a urgência do atendimento e a ciência da Administração Militar acerca da situação clínica da autora, não se mostra razoável afastar o ressarcimento das despesas sob o fundamento exclusivo da ausência de requerimento administrativo formal.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. É devido o ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas em hospital particular por beneficiário do FUSEX quando comprovada situação de urgência e a impossibilidade de atendimento em organização militar de saúde. 2. A ausência de requerimento administrativo formal não afasta o dever de ressarcimento quando demonstrada a ciência da Administração Militar e a necessidade imediata de atendimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 6.880/1980, art. 50, IV, “e”; Decreto no 92.512/1986.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.608.019/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 21.11.2017; TRF3, ApCiv 5014118-74.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 25.11.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001647-39.2018.4.03.6128

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: CASSIO MARCELO CUBERO - SP129060-A

REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: THAIS DA CUNHA MARCONDES

REPRESENTANTE: THAIS DA CUNHA MARCONDES

ESPOLIO: OLGA LOPES CUBERO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. A decisão determinou o ressarcimento de 80% das despesas médicas realizadas em hospital particular, no valor de R$ 21.499,02, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora desde a citação. Por outro lado, a sentença julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e por danos materiais. A União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do ressarcimento. Também houve condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor pretendido a título de danos morais, a serem rateados entre os três réus, observada a inexigibilidade da cobrança em razão do deferimento da gratuidade da justiça (fls. 95/103 – ID 5130795).

Sustenta a União, em síntese, que a legislação aplicável autoriza o ressarcimento de até 80% das despesas médico-hospitalares, desde que observados os requisitos previstos no regulamento do FUSEX. Alega, contudo, que tais requisitos não foram atendidos no caso concreto, pois não há nos autos requerimento administrativo formal de ressarcimento. Afirma que o único documento apresentado pela autora consiste em comunicação de atendimento de urgência/emergência, o qual não se confunde com pedido administrativo de ressarcimento devidamente instruído. Diante disso, requer a reforma da sentença, para que seja conferida procedência parcial ao pleito autoral, a fim de determinar que o Exército Brasileiro analise o pedido de ressarcimento das despesas médicas realizadas pela autora, após a apresentação de requerimento administrativo regular e devidamente instruído (fls. 119/129 – ID 5130795).

A parte autora apresentou contrarrazões (fls. 133/138 – ID 5130795).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora faz jus ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares realizadas em hospital particular, mesmo na ausência de requerimento administrativo formal, nos termos do regulamento do FUSEX.

O Estatuto dos Militares assegura ao servidor militar o direito à assistência médico hospitalar para si e para os seus dependentes, vejamos:

Art. 50. São direitos dos militares:

(...)

IV - nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas:

(...)

e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;

O Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) é destinado a constituir parte dos recursos financeiros necessários ao funcionamento do Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos Militares do Exército e seus dependentes. O FUSEX compõe-se da contribuição mensal incidente sobre o soldo dos militares ou o soldo que serve de base para o cálculo dos proventos ou pensões dos inativos e pensionistas.

Por sua vez, o Decreto no 92.512/1986 regulamenta a assistência médico-hospitalar ao militar e seus dependentes. Segundo dispõe, o militar da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e seus dependentes têm direito à assistência médico-hospitalar, sob a forma ambulatorial ou hospitalar, conforme as condições estabelecidas neste decreto e nas regulamentações específicas das Forças Singulares.

De acordo com o art. 2o do referido Decreto, a assistência médico-hospitalar, a ser prestada ao militar e seus dependentes, será proporcionada através das seguintes organizações de saúde: (i) dos Ministérios Militares; (ii) Hospital das Forças Armadas; (iii) de Assistência Social dos Ministérios Militares, quando existentes; (iv) do meio civil, especializadas ou não, oficiais ou particulares, mediante convênio ou contrato; (v) do exterior, especializadas ou não. A norma disciplina que o estabelecimento de prioridade para a utilização das organizações de que trata este artigo será regulamentado em cada Ministério Militar, observado o disposto neste decreto e os serviços médicos em residência serão prestados somente quando, a critério médico, houver impossibilidade ou inconveniência da remoção para uma organização de saúde.

O Decreto no 92.512/1986 conceitua assistência médico-hospitalar como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção de doenças, com a conservação ou recuperação da saúde e com a reabilitação dos pacientes, abrangendo os serviços profissionais médicos, odontológicos e farmacêuticos, o fornecimento e a aplicação de meios, os cuidados e os demais atos médicos e paramédicos necessários. São beneficiários da assistência médico-hospitalar os militares da ativa ou na inatividade, bem como seus respectivos dependentes definidos no Estatuto dos Militares. Há distinção, no entanto, em relação aos beneficiários dos Fundos de Saúde. Estes são os beneficiários da assistência médico-hospitalar que contribuem para os Fundos de Saúde e os dependentes dos militares que, a critério de cada Força, sejam enquadrados nos regulamentos dos respectivos Fundos.

Registra a norma de regência que, nas localidades onde não houver organização de saúde de seu Ministério, o militar e seus dependentes terão assistência médico-hospitalar proporcionada por organização congênere de outra Força Singular, quando encaminhados por autoridade competente. Aplica-se a mesma disposição normativa aos casos em que, mesmo existindo organização de saúde de seu Ministério, hajam razões especiais, relativas à carência de recursos médico-hospitalares ou a situações de urgência, que justifiquem o atendimento em organização de saúde que não a da própria Força.

Os Ministérios Militares, através de seus órgãos competentes, poderão celebrar convênios ou contratos com entidades públicas, com pessoas jurídicas de direito privado ou com particulares, respectivamente, para: (i) prestar assistência médico-hospitalar aos seus beneficiários nas localidades onde não existam organizações de saúde das Forças Armadas; (ii) complementar os serviços especializados de suas organizações militares de saúde; (iii) outros fins, a critério dos respectivos Ministérios.

Nesse sentido, é a jurisprudência do E. STJ, assim como deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. LIMITAÇÕES POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO. DECRETO N. 92.512/86. TRATAMENTO DE SAÚDE EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE ESTRANHO ÀS FORÇAS ARMADAS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE PARTE DAS DESPESAS MÉDICAS. CABIMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - O direito a saúde, constitucionalmente assegurado, reflexo dos direitos de personalidade inatos à condição humana, não pode sofrer limitações por autoridades administrativas, que lhe reduzam ou embaracem o acesso. Precedentes.

III - A doutrina médica distingue a situação de emergência, daquela de urgência. O Decreto n. 92.512/86, no art. 3o, incisos XVI e XXXIII, conceitua a emergência como "situação crítica ou perigosa, de surgimento imprevisto e súbito, como manifestação de enfermidade ou traumatismo, que obriga ao atendimento de urgência", enquanto a urgência é definida como "o atendimento que se deve fazer imediatamente, por imperiosa necessidade, para que se evitem males ou perdas consequentes de maiores delongas ou protelações".

IV - O mesmo diploma normativo assegura aos Militares ativos e inativos, assistidos pelo FUSEX, internações de emergência em estabelecimentos de saúde estranhos às Forças Armadas, sem prévia autorização do comandante, diretor ou chefe, ou autoridade militar designada, nos casos de urgência.

V - Da exegese desses dispositivos, depreende-se que a lei autoriza o atendimento médico em organizações alheias à estrutura das Forças Armadas em situações de urgência, circunstância que estaria abrangida pelos casos de emergência VI - Reconhecida no acórdão recorrido a urgência da circunstância que levou o Recorrente a buscar sua cirurgia cardíaca em hospital particular, bem como sendo ele beneficiário do FUSEX, mostra-se devido o ressarcimento, pela União, de parte das despesas efetuadas em seu tratamento de saúde.

IV - Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1608019/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

ADMINISTRATIVO. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO. MILITAR REFORMADO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. AUTORIZAÇÃO PARA LOCALIDADE DIVERSA DE SEU DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. A controvérsia reside apenas no local a ser realizado o procedimento cirúrgico do apelado.

2. Consoante a dicção dos artigos 13 e 18 da Portaria no 048-DGP/2008, que aprova as instruções reguladoras para a assistência médico-hospitalar aos beneficiários do Fundo de Saúde do Exército, embora a regra do FUSEX seja a de atendimento prioritário em organizações próprias de saúde, é possível o encaminhamento de pacientes militares para unidades civis de saúde.

3. In casu, não existe OMS do Exército nem de outra Força Armada em Caçapava/SP, local em que reside o apelado.

4. Compulsando os autos, verifica-se a existência de pedido de realização de cirurgia urgente, bem assim que o apelado já se encontra em tratamento com equipe médica conveniada ao FUSEX em Caçapava/SP.

5. Assim, tendo em vista a urgência no atendimento, em face do caráter evolutivo da doença, bem como a dificuldade de locomoção do apelado, mostra-se desarrazoado o ato da Administração Militar em encaminhá-lo para outra cidade, a fim de submeter-se a procedimento cirúrgico que exige cuidados no pós-operatório, além do indispensável conforto familiar, que favorece a recuperação do paciente.

6. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003895-53.2018.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal Convocado MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 29/5/2020, Intimação via sistema DATA: 5/6/2020)

SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. DEFERIMENTO.

- Conforme esclareceu a parte agravada em contraminuta, o "Autor apresenta em anexo 06 (seis) atestados de médicos que realizam o seu atendimento e acompanhamento de saúde (doc. 20), nos quais estão descritas a efetiva necessidade do atendimento “Home Care” da enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas e o fornecimento dos medicamentos de uso contínuo (doc. 19) e fraldas geriátricas, sob o risco de vida no caso de corte." Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

- Agravo de instrumento da União desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008029-65.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 5/3/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/3/2020)

No caso dos autos, a parte autora, é viúva do General de Divisão Sr. Kival Saldanha da Cunha, sendo beneficiária do Fundo de Saúde do Exército para o qual contribui com 3% de seus rendimentos todos os meses (fls. 19 – ID 5130793).

A autora narra que, em 16/5/2011, na cidade de Ponta Grossa, onde residia à época, necessitou de atendimento médico de urgência após sofrer uma queda que lhe causou fratura na cabeça do fêmur direito.

Relata que buscou atendimento nos Hospitais Bom Jesus e Vicentino, ambos então credenciados ao FUSEX. Contudo, o atendimento foi negado: no Hospital Bom Jesus, sob a justificativa de que o aparelho de raio-X encontrava-se avariado; e, no Hospital Vicentino, em razão de descredenciamento junto ao FUSEX.

Sustenta que conseguiu atendimento na Santa Casa de Misericórdia, mediante pagamento particular das despesas médico-hospitalares, as quais totalizaram o montante de R$ 26.873,78 (fls. 20/45 – ID 5130793).

Consta, ainda, declaração emitida pelo Exército Brasileiro, emitida um dia após o procedimento cirúrgico, para fins de ressarcimento, atestando a realização de atendimento de urgência pela autora (fls. 45 – 5130793).

Ao analisar a questão, o juízo a quo assim fundamentou:

[...]

Ocorre que os artigos 19 a 21 das IR 30-38 dão guarida à pretensão da autora. Transcrevo tais artigos para melhor visualização:

Art. 19. No caso de o atendimento inicial ter ocorrido fora de uma UAt do Exército, o beneficiário, ou seu responsável, deverá comunicar a ocorrência à OM do Exército mais próxima ou à de vinculação, no prazo máximo de dois dias úteis a contar da data da ocorrência.

§1o Quando na guarnição houver OMS, a comunicação deverá ser feita a essa Organização.

§2o A OM que for comunicada deverá fornecer uma declaração de que o beneficiário realizou a comunicação e informar a UG FUSEX mais próxima da ocorrência.

§3o A UG FUSEX, ao ser comunicada, indicará um oficial médico, preferencialmente de carreira, para examinar o paciente e emitir parecer sobre comprovação da situação de emergência e a necessidade ou não da permanência na OCS atendente, bem como deverá atender o disposto no art. 82 destas IR.

§4o Comprovada a urgência ou a emergência pelo médico militar designado para visitar o paciente, as despesas serão pagas:

I – pela UG FUSEX e, posteriormente, indenizadas pelo beneficiário de acordo com o Capítulo II do Título IV destas IR, caso o OCS atendente aceite receber por meio de empenho; ou

II- pelo beneficiário que deverá, posteriormente, requerer ressarcimento, devendo também, solicitar, ao prestador de serviços, documento declarando que não é conveniado ou contratado com qualquer UG FUSEX e que não aceita receber por meio de empenho.

...

Art. 20. O FUSE não se responsabilizará ou ressarcirá as despesas, caso não seja comprovada a urgência e (ou) a emergência ou não tenham sido cumpridas as providências previstas nos artigos 18 e 19 destas IR,

Art 21. A UG FUSEX deverá providenciar a remoção ou evacuação do beneficiário para uma OMS ou, eventualmente, para uma OCS conveniada ou contratada, tão logo seu estado clínica permita

A parte autora atendeu ao disposto no artigo 19, pois comunicou a Organização Militar mais próxima já no dia seguinte o fato de que o atendimento ocorreu fora de UAt do Exército. Restou comprovada a Urgência/Emergência por declaração de médico indicado pelo órgão militar.

Conforme resta expresso o artigo 21, era incumbência da Unidade Gestora do FUSEX providenciar a remoção da autora para uma unidade Médica Militar ou para uma Organização Civil conveniada ou contratada, visando evitar ônus desnecessários para o FUSEX (art. 82 das citadas IR)

Ao não providenciar a remoção da autora nem mesmo para um dos hospitais conveniados, resta apenas ao FUSEX efetuar o ressarcimento das despesas da beneficiária. Observo que tal direito, no caso, não pode ser negado com base na falta de requerimento administrativo, uma vez que o próprio médico militar forneceu à autora declaração de ciência de sua internação em Hospital particular, tanto que consta expressamente que tal declaração se destina a futuro ressarcimento, não tendo o órgão militar tomado qualquer providência.

[...]

Verifica-se, portanto, que o Exército Brasileiro tinha ciência da situação clínica da autora, não tendo, contudo, providenciado sua transferência para unidade hospitalar credenciada ou própria.

Ademais, diante da situação de urgência devidamente comprovada, a autora viu-se obrigada a buscar atendimento na rede hospitalar privada, arcando com as despesas correspondentes, com a expectativa de posterior ressarcimento.

Desse modo, a ausência de requerimento administrativo formal não constitui fundamento idôneo para afastar o dever de ressarcimento das despesas suportadas pela autora, sobretudo quando evidenciada a urgência do atendimento e a ciência da Administração acerca da situação clínica.

Nesse sentido:

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEPENDENTE DE SERVIDOR MILITAR. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. FUSEX. ORGANIZAÇÃO CIVIL DE SAÚDE NÃO CONVENIADA. URGÊNCIA CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS.

- O Estatuto dos Militares assegura ao servidor militar o direito à assistência médico-hospitalar para si e para os seus dependentes. A Portaria Ministerial no 3.055/1978 instituiu o Fundo de Saúde do Exército (FUSEx), destinado a constituir parte dos recursos financeiros necessários ao funcionamento do Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos Militares do Exército e seus dependentes. O FUSEx compõe-se da contribuição mensal incidente sobre o soldo dos militares ou o soldo que serve de base para o cálculo dos proventos ou pensões dos inativos e pensionistas.

- Registra a norma de regência que, nas localidades onde não houver organização de saúde de seu Ministério, o militar e seus dependentes terão assistência médico-hospitalar proporcionada por organização congênere de outra Força Singular, quando encaminhados por autoridade competente. Aplica-se a mesma disposição normativa aos casos em que, mesmo havendo organização de saúde de seu Ministério, existam razões especiais, relativas à carência de recursos médico-hospitalares ou a situações de urgência, que justifiquem o atendimento em organização de saúde que não a da própria Força.

- Quanto à demanda principal, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que: (i) houve a prestação dos serviços na categoria “particular” pela contratada Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – Hospital Santa Isabel ao contratante, no que concerne ao tratamento médico-hospitalar do seu genitor, e (ii) os valores referentes à prestação dos serviços não foram adimplidos pelos réus.

- O FUSEx não faz parte da rede credenciada ao Hospital Santa Isabel, instituição mantida pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, de modo que os responsáveis pelo pagamento do serviço de saúde prestado, de acordo com o contrato de prestação de serviços, são os corréus, que assumiram essa responsabilidade perante a entidade.

- Revela-se plenamente lícita a relação contratual existente entre as partes contratantes, quais sejam, a parte-autora Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e os corréus, bem como a exigência do pagamento da dívida pela prestação dos serviços médico-hospitalares no montante de R$ 18.567,06, à época. Destarte, a sentença, neste ponto, merece ser mantida.

- No que concerne à demanda secundária, observa-se que um dos réus é beneficiário do FUSEx, daí porque a União, representante do FUSEx, foi denunciada à lide. A prova dos autos permite concluir que o corréu encontrava-se em situação de saúde de urgência, com risco iminente de morte, e apesar de ter diligenciado perante o FUSEx/HMASP para a sua transferência da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí para unidade hospitalar contratada pelo FUSEx na cidade de São Paulo, não lhe foi disponibilizada qualquer vaga para internação imediata, razão por que buscou atendimento de saúde em instituição não conveniada, isto é, o Hospital Santa Isabel, mantido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

- Verifica-se que, diante da impossibilidade de atendimento em organização militar de saúde (OMS) ou organização civil de saúde (OCS) conveniada, o paciente se serviu, em atendimento de urgência/emergência (comprovada essa condição pelo relatório do médico Dr. Paulo G. Sansigolo) de OCS não contratada. O fato foi comunicado por contato telefônico realizado por um dos réus com o HMASP, conforme a declaração do 2o Tenente Médico Ricardo Vinicius Micelli e Silva, o que possibilitou, inclusive, a transferência do paciente para OCS credenciada, o Hospital Cruz Azul, em 04/09/2012 (após alta hospitalar do Hospital Santa Isabel), segundo afirmou Anderson Barbosa da Cunha, Chefe da UG-FuSEx/HMASP.

- Em que pese o paciente ou seu filho não tenham feito comunicação formal ao FUSEx relativa à internação de urgência em OCS não contratada, nos termos do art. 19 da Portaria no 048-DGP, de 28/02/2008, o Fundo de Saúde tomou ciência da situação do beneficiário, não podendo escusar-se, com base no art. 20 da Portaria, do ressarcimento das despesas médico-hospitalares incorridas no valor de R$ 18.567,06, devendo apenas serem realizados os descontos legalmente previstos, correspondentes ao percentual de responsabilidade do próprio usuário do Fundo de Saúde .

- Comprovado perante o Fundo de Saúde o pagamento da dívida pelo beneficiário ou por seu filho, deve o FUSEx ressarci-lo das despesas médico-hospitalares já demonstradas nos autos. Havendo a possibilidade de recebimento dos valores devidos ao Hospital Santa Isabel por meio de empenho, o FUSEx poderá realizar o pagamento diretamente à OCS não credenciada, em favor dos corréus (art. 19, § 4o, I e II, da Portaria no 048-DGP, de 28/02/2008). Logo, neste ponto, a sentença merece ser reformada para julgar procedente a denunciação da União à lide, e condenar o FUSEx ao ressarcimento (descontado o percentual legalmente atribuído ao beneficiário): (i) dos corréus das despesas médico-hospitalares no valor de R$ 18.567,06, devidamente atualizado, mediante a comprovação da quitação da dívida por eles; ou (ii) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, diretamente, em benefício dos réus, se evidenciada a possibilidade do pagamento por meio de empenho.

- Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014118-74.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 25/11/2021, DJEN DATA: 29/11/2021).

Com efeito, restando comprovada a situação de urgência que levou a autora a buscar atendimento na rede privada, bem como a ciência da Administração acerca de seu quadro clínico, não se mostra razoável afastar o ressarcimento das despesas médico-hospitalares sob o único fundamento da ausência de requerimento administrativo formal, sobretudo quando demonstrado que o atendimento ocorreu em circunstâncias excepcionais e indispensáveis à preservação da saúde da beneficiária.

Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO – FUSEX. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EM HOSPITAL PARTICULAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao ressarcimento de 80% das despesas médico-hospitalares suportadas pela autora em hospital particular, no valor de R$ 21.499,02, em razão de atendimento de urgência decorrente de fratura na cabeça do fêmur direito.

A autora, beneficiária do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) e viúva de militar, alegou que, após sofrer queda em 16/5/2011, buscou atendimento em hospitais credenciados ao FUSEX na cidade de Ponta Grossa, mas teve o atendimento negado. Diante da urgência do quadro clínico, realizou cirurgia na Santa Casa de Misericórdia mediante pagamento particular.

Consta dos autos declaração emitida por médico militar, no dia seguinte ao procedimento cirúrgico, atestando o atendimento de urgência para fins de ressarcimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devido o ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas em hospital particular por beneficiária do FUSEX, em situação de urgência, mesmo na ausência de requerimento administrativo formal.

III. Razões de decidir

O Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/1980, art. 50, IV, “e”) assegura ao militar e a seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar, compreendida como o conjunto de atividades destinadas à prevenção, conservação ou recuperação da saúde.

O Decreto no 92.512/1986 estabelece que a assistência médico-hospitalar poderá ser prestada por organizações militares de saúde ou, em determinadas circunstâncias, por estabelecimentos civis, especialmente em casos de urgência ou quando inexistirem recursos adequados nas unidades próprias das Forças Armadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a possibilidade de ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas em estabelecimento particular quando demonstrada situação de urgência e a impossibilidade de atendimento em organização militar de saúde.

No caso concreto, restou comprovado que a autora buscou atendimento em hospitais credenciados ao FUSEX, os quais não puderam atendê-la, sendo necessária a realização do procedimento cirúrgico em hospital particular.

Demonstrada a urgência do atendimento e a ciência da Administração Militar acerca da situação clínica da autora, não se mostra razoável afastar o ressarcimento das despesas sob o fundamento exclusivo da ausência de requerimento administrativo formal.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. É devido o ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas em hospital particular por beneficiário do FUSEX quando comprovada situação de urgência e a impossibilidade de atendimento em organização militar de saúde. 2. A ausência de requerimento administrativo formal não afasta o dever de ressarcimento quando demonstrada a ciência da Administração Militar e a necessidade imediata de atendimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 6.880/1980, art. 50, IV, “e”; Decreto no 92.512/1986.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.608.019/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 21.11.2017; TRF3, ApCiv 5014118-74.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão